Tribunal: TJPA
Processo: 0808251-19.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808251-19.2021.8.14.0051

APELANTE: LOCADORA L & L LTDA - EPP

APELADO: SST ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808251-19.2021.8.14.0051

APELANTE: LOCADORA L & L LTDA – EPP

ADVOGADO: HERON DE SOUSA COELHO

APELADO: SST ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: MARCOS ANTONIO SIMON

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. FALTA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou extinta ação ordinária de cobrança, sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de inépcia da petição inicial, com fundamento nos arts. 319, III, e 330, § 1º, I, do CPC, pela ausência de elementos essenciais à constituição do pedido.

2 - A questão em discussão consiste em determinar se a sentença foi acertada ao considerar a inépcia da petição inicial por carência de elementos fáticos e documentais que fundamentam a relação jurídica, a inadimplência e o crédito pleiteado pela parte autora.

3 - Nos termos do art. 319, III, do CPC, a petição inicial deve conter a exposição clara dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária. A ausência de documentos que comprovem a relação jurídica alegada, o inadimplemento e os valores devidos, como contratos, notificações ou outros elementos probatórios, configura inépcia da inicial, impossibilitando a análise do mérito da demanda.

4 - Constatada a insuficiência na descrição dos fatos e na apresentação de provas mínimas que sustentam a pretensão autoral, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808251-19.2021.8.14.0051

APELANTE: LOCADORA L & L LTDA – EPP

ADVOGADO: HERON DE SOUSA COELHO

APELADO: SST ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: MARCOS ANTONIO SIMON

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível, interposta por LOCADORA L & L- EPP, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, proposta em face de SST ENGENHARIA LTDA.

Consta dos autos que a requerente é credora do Suplicado, da quantia de R$ 120.326,11 (cento e vinte mil, trezentos e vinte e seis reais e onze centavos), decorrente da locação de veículos, débitos estes vencidos e não pagos por parte da Requerida. Juntou documentos.

Citado o requerido, este apresentou contestação, onde sustenta preliminarmente a inépcia da inicial, considerando que o autor não juntou aos autos documentos aptos a comprovar o débito que pretende receber. Sustenta que o autor limitou-se à juntada de uma memória de cálculos (ID.32099248-pag.2), e documentos intitulados “CONTRATOS DE LOCAÇÃO” ID’s 32099658 pag. 1, 32099660 pag. 1, 32099664 pag. 1 e CHECK-LIST ID’s 32099670 pag. 1, 32099671 pag. 1 e 32099672 pag. 1, não demonstrando a que se referia. No mérito, pede a improcedência dos pedidos, destacando que com as informações prestadas pela promovente, não foi possível realizar o levantamento quanto a existência do suposto débito.

Réplica apresentada.

Requerida a produção de prova testemunhal pela autora, foi designada audiência em forma presencial, que não foi realizada devido a ausência da autora e seu advogado.

SENTENCIADO o feito, o magistrado acolheu a preliminar de inépcia da inicial extinguindo o feito sem resolução de mérito. Considerou que a parte autora não demonstrou adequadamente em que consiste a dívida, pois se limitou a afirmar que a ré teria celebrado contratos de locação e deixou de pagar as diárias. Limitou-se a apresentar um sucinto demonstrativo de débito, sem juntar aos autos o comprovante da obrigação assumida. Ressaltou que os pretensos contratos de locação de ID 32099658 a ID 32099670, não informam qualquer valor de locação, não sendo possível inferir qual seria o valor da diária, a quilometragem autorizada, as condições de saída e devolução, entre outros aspectos atrelados diretamente à constituição da dívida.

APELAÇÃO interposta pela parte autora, onde reafirma os fatos contidos na inicial, pugnando pela reforma da sentença e procedência dos pedidos contidos na inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808251-19.2021.8.14.0051

APELANTE: LOCADORA L & L LTDA – EPP

ADVOGADO: HERON DE SOUSA COELHO

APELADO: SST ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: MARCOS ANTONIO SIMON

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Trata-se de apelação interposta pela Locadora L&L LTDA - EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou extinta a ação ordinária de cobrança sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de inépcia da petição inicial.

De acordo com os autos, a parte apelante pleiteou o reconhecimento de créditos oriundos de contratos de locação de veículos, cuja inadimplência teria gerado um débito de R$ 120.326,11. Contudo, o magistrado a quo entendeu que a petição inicial não atendeu aos requisitos legais, conforme previsto nos artigos 319, III, e 330, § 1º, I, do Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual extinguiu o feito com fundamento no art.. 485, IV, do CPC.

Com base na análise dos elementos trazidos aos automóveis, passo à fundamentação.

A questão central recai sobre a validade da sentença que acolheu a preliminar de inépcia da inicial, sob o argumento de que a parte autora não apresentou pormenorizadamente os fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido, nem apresentou documentos suficientes para comprovar a relação contratual e inadimplência.

A parte apelante defende que apresentou documentos que comprovam a origem do subsídio e que a extensão do processo foi medida razoável, sendo possível a sua complementação em momento posterior.

O recurso deve ser desprovido. Vejamos:

Nos termos do art. 319, III, do CPC, a petição inicial deve conter a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Trata-se de exigência essencial para a formulação da causa de pedido, permitindo que a parte adversa exerça seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

No presente caso, a análise dos autos demonstra a carência inicial de elementos indispensáveis à constituição do pedido, como:

A inexistência de comprovação documental acerca da relação jurídica alegada, incluindo a ausência de contratos claros que informassem os valores devidos, condições de uso e devolução dos veículos, ou mesmo a forma de cálculo do subsídio.

A ausência de prova de notificações extrajudiciais ou protestos, que reforçassem o inadimplemento apontado.

A falta de clareza na delimitação dos períodos ou valores efetivamente inadimplidos, gerando dúvida sobre a relação causal entre os fatos narrados e o montante pleiteado.

O Código de Processo Civil adota a teoria da fundamentação da causa de pedir, que exige uma descrição detalhada dos fatos que embasam o pedido. A insuficiência dessa descrição inviabiliza a análise judicial do mérito, conforme consolidado na jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE NARRAÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. INÉPCIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 319, inc. III, do CPC, a petição inicial deve indicar, dentre outros requisitos, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, em obediência à teoria da substanciação quanto à causa de pedir. 2. É ônus da parte autora descrever satisfatoriamente os fatos que embasam o pedido, esclarecendo no que consiste a relação jurídica entre as partes, o objeto do contrato, bem como a obrigação supostamente inadimplida. 3. Há inépcia da petição inicial quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, consoante o art. 330, § 1º, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (TJ-DF 20160111270002 DF 0037081-52.2016.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 14/03/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/04/2018 . Pág.: 246/257)

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. É inegável que a parte autora não cumpriu tal obrigação, fornecendo documentos genéricos que não comprovaram de forma suficiente os créditos alegados.

Além disso, a ausência de documentos básicos como comprovantes de pagamento parcial, protestos de títulos ou notas fiscais fragiliza ainda mais a posição da parte apelante.

A deficiência da petição inicial compromete diretamente a defesa da parte ré, que não poderia responder às considerações em razão da ausência de previsão clara dos fatos e valores cobrados. Esse prejuízo reforça a correção da decisão de extinção do processo.

Diante do exposto, restou evidente que a sentença atacada foi proferida em consonância com as disposições legais e jurisprudenciais aplicáveis. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a constituição do crédito pleiteado inviabiliza o cumprimento da demanda, tornando correta a decisão de extinção do processo sem resolução do mérito.

Por tais razões,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo na íntegra a sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025